Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702300-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA, HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA e HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados para correção do saldo da conta PASEP, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil. No ID no 66018104, o patrono dos apelantes/autores informa que o autor/apelante Humberto Cardoso Nascimento faleceu em 30/08/2024. Apresenta a certidão de óbito de ID n.o 66018105. Em decisão de ID n.o 67165806 foi suspenso o processo, com base no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que fosse providenciada a habilitação do espólio. O ESPÓLIO DE HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO requereu a habilitação nos autos (ID n.o 69051423), consoante Escritura Pública de Inventário anexo (ID n.o 69051424), indicando como inventariante a pessoa de ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO. É o relatório. DECIDO. A sucessão processual operada pelo falecimento da parte é regulada pelo Código de Processo Civil em diversos dispositivos. O art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” A seu turno, o art. 313, § 1o e 2o, do CPC, determina a suspensão do processo para que eventuais sucessores ou herdeiros “manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. Ainda, o art. 687 da norma processual estabelece que “A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”. Acrescente-se que a habilitação pode ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688 do CPC). Ainda, o art. 691 do CPC prevê que “o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.” No mais, o art. 778, § 1o, inc. II, do CPC indica que “Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo.” A leitura atenta dos dispositivos citados faz concluir claramente pela possibilidade de habilitação direta dos herdeiros nos autos, bem como o subsequente levantamento dos créditos depositados em seu favor. No caso, cuida-se de pedido de habilitação formulado pelo ESPÓLIO DE HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO, mediante a apresentação de Escritura Pública de Inventário anexo (ID n.o 69051424), com o objetivo de promover-lhe a regularização processual. Ante o exposto, DEFIRO A HABILITAÇÃO do ESPÓLIO DE HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO, indicando como inventariante a pessoa de ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ante a demonstração da sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC. Proceda a Secretaria da 7a Turma Cível à reautuação dos autos e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador